Tribunal: STF
Processo: RE 96614
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
- Imposto de renda. 
Vulneração constitucional e legal inocorrente, não se baseando o aresto recorrido nos textos dito vulnerados. 
Dissídio com as Súmulas 97 e 112 impossível, por se tratar de matéria absolutamente diversa. 
Recurso extraordinário não conhecido.